Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709115-12.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEIDE PAES LANDIM DOS SANTOS MARTINS, CLEIDE JOSÉ DE ASSUNÇÃO SENA, CLEIDE DOS SANTOS TAVARES, CLEIDE MARIA DE ANDRADE, CLEIDE LÚCIA PEREIRA FRANCO, CLEIDE DE OLIVEIRA SILVEIRA, CLEIDE DE JESUS ARRUDA, CLEIDE MARIA COELHO DA GAMA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, CLEIDE REGINA FERREIRA NUNES, CLEIDE DE FÁTIMA SOARES DECISÃO Considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial interposto por DISTRITO FEDERAL até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 63044365. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010